Tribunal: TJPA
Processo: 0007617-97.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007617-97.2018.8.14.0039
APELANTE: GILSON MOTA BARROS

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO AO REAJUSTE DO SOLDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO (PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO) EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. A GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO DIZ RESPEITO APENAS À REMUNERAÇÃO GLOBAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 16. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A FUNDAMENTAR A PRETENSÃO DO APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de impugnação ao deferimento da gratuidade suscitada em contrarrazões pelo Estado do Pará. O magistrado de primeiro grau, não evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deferiu, de plano, os benefícios da gratuidade ao apelante, de modo que, de acordo com a teoria do ônus da prova, competiria ao apelado comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente. Ademais, a remuneração do apelante, em março de 2018, de acordo com o último contracheque acostado aos autos, não induz ao indeferimento da gratuidade. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Pretensão ao reajuste do soldo em valor não inferior ao salário mínimo, com fundamento no art. 31, I, da Constituição Estadual e art. 2º da Lei Estadual nº 6.827/06. Vedação à utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. Inteligência do art.7º, IV, da Constituição Federal e Súmula nº 4 do STF. Precedente do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 31, I, da Constituição Estadual e art. 2º da Lei estadual nº 6.827/06.

3. A garantia do salário mínimo diz respeito à remuneração global do trabalhador, sendo o soldo apenas uma das parcelas que compõem a remuneração do militar. Possibilidade de fixação do soldo em valor inferior ao salário mínimo vigente. Súmula Vinculante nº 16. Ausência de situação excepcional a fundamentar a pretensão do apelante.

4. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GILSON MOTA BARROS
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos (id nº 1909772):

“Diante do exposto, com fulcro na Súmula 4 do STF, julgo improcedente o pedido do autor, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor. (...)”.

Como se extrai dos autos, a demanda teve início com a ação proposta pelo ora apelante, policial militar, alegando que desde 2016 deixou de receber o reajuste salarial previsto na Lei nº 6.827/2006. Em razão disso, seu soldo encontra-se congelado desde 2016, sendo inferior a um salário mínimo.

Dessa forma, sustenta que a Súmula Vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal, a exemplo da teoria da reserva do possível, não podem ser utilizadas para impedir o seu legítimo direito em ter seu reajuste anual previsto na Constituição Federal.

Por fim, requereu a concessão de liminar a fim de obrigar o Estado do Pará a realizar o reajuste do soldo salarial, a fim de equipará-lo ao valor do salário mínimo e, no mérito, confirmar a tutela deferida, assim como condenar o Poder Público Estadual a pagar as diferenças devidas que totalizam a quantia de R$12.487,08 (doze mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e oito centavos).

Ao julgar o mérito da demanda, porém, o juízo de 1º grau entendeu que não merece prosperar o pleito do autor e julgou improcedente o pedido nos termos acima transcritos.

Inconformado, o autor, ora apelante, interpôs o presente recurso de apelação (id nº 1909773), aduzindo que a sentença merece reforma. Para tanto, reafirmou que teve sua expectativa de reajuste salarial frustrada devido a inércia do Estado e que continua recebendo o soldo equiparado ao salário mínimo de 2015.

Explica que
a ação tem como objetivo corrigir o seu soldo, conforme a Lei Estadual n° 6.827/2006, bem como em razão do disposto na Constituição Federal, artigos 37, inciso X, art. 39, § 1°, incisos I, II e III e art. 144, V, § 9°, e ainda art. 169, § 1°, inciso I.

Alega ainda que não pode ser aplicado a Teoria da Reserva do Possível no presente caso, pois não existe problemas de ordem orçamentária.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença ora guerreada, no sentido de acolher o pedido inicial do autor no sentido de que seja aplicada a lei que concedeu o reajuste do soldo salarial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao apelo (id nº 1909775), discorrendo sobre a necessidade de revisão da concessão da justiça gratuita ao ora apelante e sobre a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Estadual nº 6.827/06, reiterando razões na linha de que os militares não possuem direito à garantia da remuneração não inferior ao salário mínimo.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id nº 2081841).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 2149513).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível,

pelo que passo analisá-lo.

Havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

DA IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO.

Como cediço, a assistência judiciária se destina exclusivamente aquelas p
essoas que verdadeiramente não podem arcar com as custas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Com previsão constitucional, o benefício reveste-se em direto fundamental do cidadão ao acesso à justiça, porém sua concessão, consoante estabelecido no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, condiciona-se à comprovação de insuficiência de recursos pela parte.

A Lei nº 1.060/90, que disciplina a matéria, teve alguns artigos revogados pelo Código de Processo Civil de 2015, que também passou a regulamentar o benefício, sendo necessário transcrever o teor de seus artigos 98, § 1º, I, 99, § 2º e § 3º, “in verbis”:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Depreende-se do exposto, que a Declaração de Insuficiência de Recursos goza de presunção de veracidade, no entanto, por não ser absoluta, compete ao magistrado de origem, caso evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, oportunizar a manifestação da parte antes de proferir o indeferimento do benefício.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau, não evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuita, deferiu, de plano, os benefícios da gratuidade ao apelante, de modo que, de acordo com a teoria do ônus da prova, competiria ao apelado comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante (artigo 373, II, do CPC/15).

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Deste modo, considerando que o Estado não anexou documentos que comprovam a alegada condição financeira do apelante, não há como afastar a presunção da hipossuficiência.

Ademais, analisando a remuneração da parte recorrente, verifico que em março de 2018 possuía ele uma remuneração líquida de R$3.254,00 (três mil e duzentos e cinquenta e quatro reais), de acordo com o último contracheque acostado aos autos (v. id nº 1909764 – fl. 20), de forma que não identifico razões para o indeferimento da gratuidade.

Afasto, por conseguinte, essa impugnação.

Superada tal questão, passo a análise do mérito da demanda.

MÉRITO.

Conforme relatado, o autor propôs a presente ação ordinária com o objetivo de que ver garantido o reajuste do salário que recebe como militar e que, segundo afirma, não vem sendo atualizado desde o ano de 2016.

A questão em análise, portanto, reside em verificar se é devido ao apelante o reajuste do soldo com base no salário mínimo, como prevê o art. 2º da Lei 6.827/2006 c/c o art.31, I, da Constituição do Estado do Pará,
in verbis
:

Lei Estadual nº Lei 6.827/2006

Art. 2º O valor do soldo de soldado não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo.

Constituição do Estado do Pará

Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

I - vencimento nunca inferior ao salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado;

No caso dos autos, o magistrado de 1º grau afastou a aplicabilidade dos mencionados dispositivos, com fundamento na Súmula nº 04 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. Para ilustrar o tema ora em discussão, cito, a seguir, enunciado sumular.

“Súmula nº 04

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
.”.

O entendimento decorre da norma prevista no art. 7º, IV, da Constituição Federal, que expressamente proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, senão vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV -
salário mínimo
, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim
; (grifo nosso).

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.), por conseguinte, esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil (vide RE 565.714).

Em recente julgado, inclusive, a Corte Suprema reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição do Estado de Goiás e de lei estadual que garantiam vencimento básico a servidor público não inferior ao salário mínimo, como previsto na legislação do Estado do Pará. Vejamos:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goiás e art. 56 da Lei estadual 11.416/1991. 2. Servidor público. Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. 3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI 751, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019). (grifo nosso).

Parte-se da premissa que a garantia do salário mínimo diz respeito à remuneração global do trabalhador e não às parcelas dela suscetíveis de serem acrescidas de outras.

Nesse sentido, preceitua a Súmula Vinculante nº 16:

“Súmula Vinculante 16

Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.”

Certo é que a vinculação do soldo do militar, que constitui parte de sua remuneração e não integralidade, esbarra na proibição constitucional.

Inclusive, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, em mandado de segurança sob minha relatoria, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 6.827/2006 e do art.31, I, da Constituição do Estado do Pará:

“MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE PELA VIA DIFUSA DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 OS QUAIS PREVEEM QUE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CIVIS E O SOLDO DOS MILITARES NÃO SEJAM EM IMPORTE INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. CONTRARIEDADE DAS NORMAS EM FACE DO ARTIGOS 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MINIMO PARA QUALQUER FINALIDADE, PRESERVANDO, COM ISSO, AS POLÍTICAS DE SUA VALORAÇÃO REAL. INFRINGÊNCIA, AINDA, AOS COMANDOS DOS ARTIGOS 37, XIII E 61, § 1º, II, “A”, DA LEX MATTER, OS QUAIS IMPEDEM A VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES A QUALQUER TÍTULO E ESTABELECEM A DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO EM DISPOR SOBRE A MATÉRIA. SEGURANÇA DENEGADA. EM VIA INCIDENTAL, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 E 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DECISÃO UNÂNIME.” (TJPA. 2019.02221603-71, 204.702, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-29). (grifo nosso).

Assim, considerando o exposto acima, não há como acolher o argumento do apelante no sentido de que, no presente caso, não incidiria da Súmula nº 4 do STF, sob o fundamento de que restaria caracterizada situação excepcional autorizada pelo art. 37, inciso X, art.39, § 1º, incisos I, II e III, art. 144, inciso V e § 9º e art. 169, § 1º, todos da Constituição Federal, que preveem, respectivamente:

“ Art.37 (...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos. (...)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

Art.144 (...)

§9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39.

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (...)”

Com efeito, depreende-se que, de fato, há ressalva à aplicabilidade da vedação à vinculação ao salário mínimo, quando permitido pela Constituição, entretanto, não é possível extrair dos artigos arguidos pelo apelante qualquer hipótese que excepcione a incidência do enunciado sumular ao presente caso.

Portanto, entendo que a sentença recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com precedente desta Corte, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo a sentença atacada em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

B
elém (PA), 16 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/06/2020